Tribunal: TJES
Processo: 5037982-86.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037982-86.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASSIUS DOUGLAS VILACA e outros
RECORRIDO: AEROPORTO VEICULOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PATAMAR COMPENSATÓRIO QUE COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Narra o requerente que deixou o carro na oficina para realização de diagnóstico que, inicialmente, aceitou pagar. Afirma, porém, que se arrependeu de ter deixado o veículo e, por isso, no outro dia, procedeu com a sua retirada, que somente foi autorizada após o pagamento do diagnóstico. Alega que, a despeito da cobrança, não foi feito nenhum diagnóstico em seu veículo, motivo pelo qual pleiteia a indenização por danos materiais e morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido autoral, resolvendo o mérito, para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$1.596,00.

3. Através de recurso inominado, o requerente pleiteia a reforma do ato sentencial de primeiro grau para julgar totalmente procedente os pedidos iniciais.

4. Compulsando os autos, verifico a existência de petição em ID 9688489, onde a parte pleiteia a desistência do recurso.

5. Na forma do art. 998, do CPC/15, tal direito é disponível da parte recorrente e não depende da aquiescência da parte recorrida. Portanto, no presente caso, não verifico óbice ao acolhimento do pedido de desistência recursal.

6. A parte requerida, através do recurso inominado, pleiteia a reforma da sentença para afastar a condenação de devolução dos valores pagos a título de diagnóstico, mormente na forma em dobro, igualmente impugnada, bem como, por cautela e ad argumentandum, seja fixada a Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora de débitos judiciais.

7. Cumpre destacar que a forma de atualização monetária adotada no presente feito, é a oficial do Poder Judiciário do estado do Espírito Santo, disponível na calculadora do site da corregedoria de justiça do Tribunal de Justiça e aplicável aos processos judiciais, não sendo necessário que a sentença detalhe sobre os índices aplicados ao caso.

8. Assim, de forma a regulamentar no âmbito do Poder Judiciário Estadual, o código de normas da CGJES prevê: art. 79. Incumbe ao contador: IV - Elaborar os cálculos, atualizando-os pelo índice do INPC/IBGE, salvo para as hipóteses de
leis especiais
, estipulação em contrato ou determinação do juiz, para os quais fica autorizada a utilização das ferramentas de cálculos disponibilizadas pela CGJ/ES, ou, ainda, de outras disponíveis em endereços eletrônicos da UNIÃO, ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS e AUTARQUIAS, desde que compatíveis; Ainda, depreende-se da sentença que a atualização monetária concernente a correção e juros dos danos materiais dar-se-á pelo efetivo desembolso.

9. Desse modo,
HOMOLOGO
a desistência do recurso interposto pela parte requerente/recorrente e
JULGO PREJUDICADO
o recurso inominado, em razão da falta de interesse superveniente. Mantida a sentença.

10. Condeno a parte requerente/recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC.

11.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA/RECORRENTE CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

12. Condenação da requerida/recorrente em custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)